Tribunal: CARF
Processo: 10580.900040/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900040/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.042 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
SETEL CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE INDÉBITO DE
CSLL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Demonstrado em diligência que o indébito perseguido nestes autos existe,
deve-se reconhecer sua existência, homologando a compensação declarada até
o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de PER/DCOMP no 41610.64024.150605.1.3.04-0209,
por intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, no valor de R$ 104.275,51, relativo ao PA
31/03/2004, recolhido em 06/07/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900040/2010-11
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900040/2010-11

Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s), em virtude da inexistência do crédito,
asseverando que foi todo ele utilizado na extinção de débitos declarados em outras DCOMPS.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, confirmando que realizou compensações em outras DCOMPS, sustentando, por
outro lado, que seu direito creditório é suficiente para fazer frente ao débito a ser compensado.
Juntou planilhas, com o pagamento da CSLL, dos anos-calendário 2003 e 2004, com valores
devidos, pagos (inclusive DARFs) e pretensos indébitos.
As razões de defesa foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruído de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
Numa primeira apreciação, tendo em vista novos documentos juntados e
alegações, decidiu-se converter o julgamento em diligência.
Como resultado, a Unidade de Origem carreou aos autos documentos e
Informação Fiscal de fls.
Devidamente cientificada, a contribuinte não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito creditório
oriundo de pagamento a maior que o devido de CSLL, no valor de R$ 104.275,51, relativo ao PA
31/03/2004, recolhido em 06/07/2004, com débito de tributo próprio.
Por meio de despacho decisório e acórdão da DRJ, rejeitou-se o pedido
formulado, sob o argumento de que o crédito perseguido foi utilizado em outras DCOMPS.
Através de recurso, o contribuinte requer sejam extintos os débitos declarados por
conta da existência de crédito oriundo de pagamento a maior, aduzindo que não diverge da
informação de que houve compensações anteriores, que se utilizaram parcialmente do direito
creditório informado, porém, após fazer exercícios de cálculos, reafirma que possui crédito
suficiente para efetuar a presente compensação.
Pois bem.
****
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900040/2010-11

Conforme se extrai da Diligência solicitada, o crédito pleiteado mostrou-se
suficiente para extinguir os débitos declarados no Perdcomp no 41610.64024.150605.1.3.04-
0209, tratado no presente processo (e-fls173 em diante).
Para melhor clareza das informações trazidas pela Unidade de Origem, transcrevo
a seguir trecho do documento subscrito pela Auditora-Fiscal da RFB responsável pela diligência:
4. Relativamente ao pagamento de R$ 104.275,51, que interessa ao presente processo e
ao processo no 10580.900038/2010-34, a pesquisa de Perdcomp vinculado exibe o
resultado abaixo, contendo, inclusive, os números dos processos que utilizam o mesmo
crédito do pagamento indevido aqui em exame:

5. À fl. 8, do presente processo, encontra-se discriminada a utilização dos pagamentos
encontrados para o DARF, discriminado Despacho Decisório do Perdcomp em exame.

6. Observa-se que não consta valor disponível para compensação aqui tratada.
Entretanto, em uma consulta à efetiva utilização do crédito, no Sistema de Controle de
Créditos (SCC), da RFB, juntada à fl. 172, relativamente ao Perdcomp no
17723.16427.290405.1.3.04-0058 (quarto documento elencado acima), o valor total
utilizado foi de R$ 8.731,28. O valor de R$ 46.907,89 corresponde ao total do saldo,
antes da utilização, resultando em R$ 38.176,61 de Saldo Disponível Após a Utilização.
Para as demais compensações, não se observou qualquer discrepância. A utilização
efetiva de R$ 8.731,28 é coerente com o valor do débito compensado no referido
Perdcomp, de R$ 9.744,98, encontrado na listagem de débitos que utilizam esse mesmo
crédito, extraído de pesquisa ao SCC:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900040/2010-11

7. Corroborando a efetiva utilização do crédito, relativamente ao Perdcomp no
17723.16427.290405.1.3.04-0058, temos a pesquisa de reservas e bloqueios de
pagamento, nos Documentos de Arrecadação, às fls. 156/158, do presente processo, na
qual consta a informação de saldo de R$ 16.509,00 e de reserva de R$ 21.667,61, para
o processo no10580.900038/2010-34, cuja soma dos valores resulta no mesmo valor
citado de Saldo Disponível Após Compensação, de R$38.176,61. A tabela abaixo exibe
os valores originais efetivamente utilizados nos Perdcomp, de acordo com informações
do sistema que controla os documentos de arrecadação e do aludido SCC.

8. Cumpre registrar que a confirmação da extinção dos débitos declarados só se torna
possível depois execução da decisão. Contudo, a simulação juntada às fls. 113 e 114,
efetuada de acordo com a taxa Selic encontrada no sítio da RFB (fl. 115), demonstra
que o retrocitado saldo disponível após a compensação, no Perdcomp no
17723.16427.290405.1.3.04-0058, mostrou-se suficiente para extinguir os débitos
declarados
no
Perdcomp
no
17710.29050.170505.1.3.04-7006
e
no
41610.64024.150605.1.3.04-0209, tratados nos processos no10580.900038/2010-34 e no
10580.900040/2010-11, respectivamente. Cumpre registrar ainda que não há pedido de
restituição em nenhum dos documentos citados na presente análise; todos os
documentos constituem-se em declaração de compensação.
9. Assim, tendo sido prestadas as informações requeridas, inclusive informando a
relação de todos os processos vinculados ao crédito correspondente ao presente
processo, na Tabela 3, cientifique-se o contribuinte da presente Informação,
facultando-lhe a oportunidade de se manifestar, no prazo de 30 dias. Na sequência, o
processo deverá retornar ao CARF.
Como se pode verificar, restou valor disponível para extinção dos débitos
declarados nos Perdcomp em análise. Aplicando-se, então, este resultado, é de se acolher o
pedido de compensação formulado, reconhecendo a suficiência do crédito pleiteado para utilizá-
lo na compensação, homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Conclusão
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
suficiência do crédito pleiteado para utilizá-lo na compensação, homologando a compensação até
o limite do crédito reconhecido.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.042 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900040/2010-11

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 188
DF CARF MF
Original